Tribunal: TJDFT
Processo: 0742291-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742291-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: JEFERSON GERSON KOCH, PAULA DE ARAUJO ALVARES DA SILVA, PREMIUM ENGENHARIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MV CONSTRUÇÕES LTDA (requerida) contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento no 0703873-89.2023.8.07.0001, na qual sua Excelência assim decidiu (ID 207943228 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, proposta por JEFERSON GERSON KOCH e PAULA DE ARAÚJO ALVARES DA SILVA em face de PREMIUM ENGENHARIA S.A. e MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, partes qualificadas. Pleiteiam, os autores, a condenação das pessoas jurídicas requeridas à reparação dos danos materiais por eles suportados, em virtude de evicção de imóvel, quantificados à ordem de R$ 224.781,69 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais). Na decisão de id. 147829120, foi determinada a citação. Citadas (id. 167732045 e id. 201138465), a requerida PREMIUM ENGENHARIA S.A. não apresentou contestação. Por sua vez, a parte ré MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME apresentou a contestação e os documentos de id. 201226048/201226058. Réplica em id. 204368878/204368883. Nova manifestação da requerida MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, em id. 206682455. É o relatório. DECIDO. Decreto a revelia da ré PREMIUM ENGENHARIA S.A., tendo em vista que, embora citada (id. 167732045), deixou de apresentar contestação no prazo legal. Nada obstante, considerando a existência de litisconsórcio passivo e o oferecimento de contestação, pela requerida MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (id. id. 201226048/201226058), destaco, desde logo, que a revelia não terá o condão de produzir os efeitos previstos pelo art. 344, do CPC (art. 345, inciso I, do CPC). O presente feito comporta julgamento antecipado, consoante previsão do art. 355, inciso I, do CPC, pois desnecessária a produção de provas oral e pericial. Antes, porém, aguarde-se pelo prazo de 5 dias (art. 357, § 1o, do CPC, por analogia), prazo no qual a ré PREMIUM ENGENHARIA S.A., caso compareça a tempo, poderá produzir as provas que entender cabíveis, nos termos do art. 349 do CPC. Ressalto que os prazos contra o revel que não tenha patrono constituído fluirão da data da publicação do ato no diário de justiça (art. 346 do CPC). Após, não havendo requerimentos, os autos deverão ser conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Embargos de declaração rejeitados (ID 210688095 da origem). Inconformada, a parte requerida recorre. Narra que, na origem, os agravados Jefferson Gerson Koch e Paula de Araújo Alvares da Silva ajuizaram demanda em face da agravante e da Empresa Premium Engenharia S.A., pleiteando a condenação das rés pela evicção do imóvel que adquiriram. A agravante, em suas razões, alega ilegitimidade passiva, afirmando que "não transacionou diretamente com os agravados, tampouco recebeu qualquer valor decorrente da venda do imóvel", imputando tal responsabilidade ao Sr. Rodrigo de Castro Borges, sócio da CBL Construtora, que teria realizado a venda. A agravante, nesse contexto, requereu a inversão do ônus da prova, a fim de que os agravados comprovassem a transação e o recebimento dos valores. O pedido de inversão foi indeferido pelo juízo de origem. Insurge-se a agravante contra essa decisão, alegando que a não inversão do ônus da prova impede a comprovação de sua ilegitimidade passiva, fato que caracteriza, segundo alega, cerceamento de defesa, ao privá-la de produzir prova essencial. Ao fina, requer, o efeito suspensivo, alegando risco de julgamento antecipado desfavorável, antes da análise dos documentos que, supostamente, demonstrariam a ilegitimidade passiva. No mérito, “a reforma da r. decisão agravada in totum, para que seja declarada a necessidade do deferimento da inversão do ônus da prova pleiteado, intimando os Agravados à apresentarem comprovantes de pagamentos do imóvel e contrato de compra e venda assinado, sob pena de violação cerceamento de defesa.” Preparo no ID 64770007. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido de efeito suspensivo. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, a questão central debatida no recurso é a ilegitimidade passiva da agravante, matéria que, em tese, conforme a teoria da asserção, será objeto de análise no mérito da ação principal, em momento processual oportuno, que não é este em estreita prelibação em agravo de instrumento. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição inicial, mas é sabido que a Teoria da Asserção desempenha um papel importante no direito brasileiro ao permitir que o processo tenha seguimento com base nas alegações do autor, reservando a análise profunda de legitimidade e outros requisitos processuais para uma fase posterior, com maior segurança jurídica. De acordo com Fredie Didier Jr., a Teoria da Asserção é essencial para uma adequada compreensão das condições da ação no CPC de 2015. Explica que a análise das condições da ação, como é o caso da legitimidade, deve ocorrer com base na narrativa dos fatos contidos na petição inicial, sendo desnecessário um exame aprofundado sobre as provas já nessa fase. Segundo Didier, "não se exige a comprovação das alegações feitas na petição inicial para verificar se o autor é parte legítima", mas apenas que, se o que foi alegado for provado, haja essa legitimidade. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 21. ed. Salvador: JusPodivm, 2023. v. 1.) Neste sentido já decidiu esta Corte, inclusive, aresto destra Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados e não conforme os provados. 2. In casu, verifica-se que a agravada/autora narra que foi vítima de golpe através de uma ligação recebida de uma suposta assessoria financeira conveniada ao Banco BMG, assim, o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante/ré é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1921111, 0724756-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.) (g.n.) Outrossim, aparentemente, independe da inversão do ônus da prova a avaliação da legitimidade passiva da agravante, todavia, como dito, pela Teoria da Asserção, a ser realizada com o que for coligido na instrução probatória. Portanto, desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, nesta prelibação primeira, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. E, não aferido requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento, restando remeter o exame da questão de mérito ao egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator